Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-65.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-65.2017.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GENESIO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 700.110.971-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ÓBITO DO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2º, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Descumprida a sucessão e regularização dos autos, eivado o feito de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC:
“antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda”
.

Antes de extinguir o feito, necessário oportunizar à parte interessada a regularização dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Execução
em face de
Genésio Miranda de Oliveira
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por entender que a ausência de regularização do polo passivo da demanda, ante o falecimento da parte, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais argui, em suma, que foi diligente na condução do feito, no entanto, tomou conhecimento do falecimento do apelado.

Alega a necessidade da citação do apelado por edital, argumentando que a extinção prematura dos autos fere os princípios que regem o processo civil, entre eles a instrumentalidade das formas, a economia processual, a cooperação e a primazia de julgamento de mérito.

Pede a cassação da sentença.

Dispensada contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Com efeito,
no caso em tela, em que pese não tenha o banco exequente, ora apelante, sido diligente e de plano atendido à determinação judicial para regularizar o feito e
promover a substituição processual, nos termos do artigo 313, I, do CPC, como
lhe competia, a extinção prematura sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15.

In casu
, ao tomar conhecimento do falecimento do devedor/apelado determinou o Juízo “a quo” a regularização do feito, a fim de promover a substituição processual, nos termos do artigo 313, I, do CPC.

Ante a manifestação da parte exequente/apelante aduzindo que não se fez possível a regularização do polo passivo, por não ter tido acesso à certidão de óbito do executado/apelado, entendeu por bem o Juízo singular extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Resta evidente que o defeito em questão envolve vício meramente processual, perfeitamente sanável.

Nesse sentido, conforme o disposto no art. 317 do CPC, se o magistrado considerou inadequada a providência que fora requerida nos autos, antes de pôr fim ao feito sem resolução do mérito, deveria ter dado ao exequente/apelante a oportunidade de retificar o requerimento, corrigir o seu erro/imprecisão, inclusive indicando, de forma clara e objetiva, o porquê não seria cabível acolher a medida pleiteada, ou, ao menos, da forma em que foi pleiteada (CPC, art. 6º e, subsidiariamente, art. 321).

Assim, entendendo não ser cabível, neste momento processual, a citação por edital, poderia tão somente ter indeferido o pedido e determinado o que fosse cabível, com a finalidade de efetivar a regularização dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4º, 5º, 6º, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se”. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP nº 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ nº 2861 de 04/03/2020).g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SEENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2º, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda”.
(N.U 0000266-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença terminativa e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito, ofertando-se ao exequente nova oportunidade de regularizar o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023